Tribunal: TJBA
Processo: 8034433-61.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034433-61.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HK ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS LTDA e outros Advogado(s): RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA APELADO: SALVIO MAGALHAES DE SOUZA Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pelos réus, manteve a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos contratuais, remetendo a apuração do quantum à fase de liquidação, e afastou a condenação por danos morais. No entanto, o acórdão também alterou o regime de sucumbência fixado na sentença, afastando a sucumbência recíproca e impondo aos réus a responsabilidade integral pelas custas e honorários. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à distribuição dos encargos acessórios e à sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir sobre os encargos acessórios (água, luz, IPTU e taxas) previstos no contrato de locação; (ii) analisar se houve contradição interna quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em sede de apelação exclusiva dos réus, com possível ofensa à vedação à reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de pagamento dos encargos acessórios foi expressamente reconhecida no acórdão, com base em cláusula contratual válida e na inadimplência incontroversa a partir de novembro de 2021, sendo adequada a remessa da quantificação à fase de liquidação, conforme o art. 373, II, do CPC, e sem configurar condenação genérica inválida. A remessa da apuração à liquidação preserva o contraditório e o devido processo legal, permitindo às partes apresentarem documentos, memoriais discriminados e impugnações específicas, afastando-se qualquer omissão ou contradição quanto ao tema. A alteração do regime de sucumbência pelo acórdão, em sede de apelação exclusiva dos réus, representa contradição interna ao agravar a situação processual dos recorrentes, mesmo tendo obtido provimento parcial — o que afronta o princípio da vedação à reformatio in pejus. Embora o art. 86, parágrafo único, do CPC, permita a condenação integral da parte vencida em parcela mínima, a sua aplicação deve respeitar a lógica recursal e a proteção da confiança do recorrente exclusivo, não podendo ser utilizada para piorar sua situação em razão do seu próprio recurso. A correção da contradição quanto à sucumbência não implica rediscussão do mérito nem afronta à coisa julgada em formação, configurando atuação integrativa típica dos embargos de declaração. A rejeição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, decorre da ausência de caráter protelatório nos embargos, dada a relevância e plausibilidade das questões suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034433-61.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante HK ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS LTDA e outros e como apelada SALVIO MAGALHAES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os aclaratórios, nos termos do voto do relator.